Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de finalizar o saneamento do feito (ID: 36550813), digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 40556175 e 40332927. Brasília, 14 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador